Tribunal: TJMT
Processo: 1048441-25.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048441-25.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título, Indenização por Dano Material, Telefonia]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[I9WEB SOLUCOES DIGITAIS LTDA - ME - CNPJ: 04.404.046/0001-27 (APELADO), FERNANDA TOMAZ MENDES - CPF: 019.583.821-16 (ADVOGADO), LUCAS DE VECCHI SEVIERO - CPF: 080.346.889-08 (ADVOGADO), DATORA MOBILE TELECOMUNICACOES S.A. - CNPJ: 18.384.930/0001-51 (APELANTE), LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO - CPF: 120.404.587-94 (ADVOGADO), TONY MARCELO GONZALEZ RIVERA - CPF: 113.006.238-45 (ADVOGADO), ALEXANDRE GHAZI - CPF: 887.454.307-72 (ADVOGADO), MARCOS ANDRE VINHAS CATAO - CPF: 898.326.477-20 (ADVOGADO), VDF TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ: 26.433.865/0001-35 (APELANTE), FERNANDA TOMAZ MENDES - CPF: 019.583.821-16 (ADVOGADO), I9WEB SOLUCOES DIGITAIS LTDA - ME - CNPJ: 04.404.046/0001-27 (APELANTE), LUCAS DE VECCHI SEVIERO - CPF: 080.346.889-08 (ADVOGADO), ALEXANDRE GHAZI - CPF: 887.454.307-72 (ADVOGADO), DATORA MOBILE TELECOMUNICACOES S.A. - CNPJ: 18.384.930/0001-51 (APELADO), LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO - CPF: 120.404.587-94 (ADVOGADO), MARCOS ANDRE VINHAS CATAO - CPF: 898.326.477-20 (ADVOGADO), TONY MARCELO GONZALEZ RIVERA - CPF: 113.006.238-45 (ADVOGADO), VDF TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ: 26.433.865/0001-35 (APELADO), EDUARDO MANEIRA - CPF: 529.084.456-20 (ADVOGADO), PIO GOMES DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 094.423.179-97 (ADVOGADO), EDUARDO MANEIRA - CPF: 529.084.456-20 (ADVOGADO), PIO GOMES DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 094.423.179-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E SUSTAÇÃO DE PROTESTO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
–
PRELIMINAR REJEITADA
–

APLICABILIDADE DO CDC – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE AFRONTA À HONRA OBJETIVA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Não há impedimento para que a decisão seja sucinta, desde que forneça à parte os motivos de decidir. 2. Aplicam-se às pessoas jurídicas as disposições do Código de Defesa do Consumidor, quando, mesmo não sendo as destinatárias finais do produto, houver vulnerabilidade técnica, econômica ou jurídica da empresa perante o fornecedor. 3. Verificada a vulnerabilidade técnica da empresa autora, admite-se a incidência as normas de proteção ao consumidor. 4. Constatando-se falha na prestação de serviços a empresa/ ré há de ser condenada a indenizar a empresa/autora pelo prejuízo material sofrido. 5. Se não demonstrada a efetiva ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica, não há que se falar em imposição de responsabilidade civil por Danos Morais.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por DATORA MOBILE TELECOMUNICAÇÕES S/A e VDF TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO e também por I9WEB SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA ME contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca da Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos
Morais e Sustação de Protesto” (Proc. no 1048441-25.2019.8.11.0041), ajuizada por I9WEB SOLUÇÕES DIGITAIS contra DATORA MOBILE e VDF TECNOLOGIA , julgou parcialmente procedente o pedido para “declarar rescindido o contrato firmado entre as partes”, bem como para condenar as rés/apelantes,

“
ao pagamento da quantia de R$ 51.445,75 (cinquenta e um mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), a título de danos materiais
”; a r; sentença estabeleceu sucumbência recíproca entre os litigantes, fixando os honorários em 10% sobre o valor da dívida declarada inexistente (cf. Id. no 146035156).

DATORA MOBILE TELECOMUNICAÇÕES S/A e VDF TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO interpuseram recurso de apelação Id. 146035160, sustentando que houve
“manifesta ausência de fundamentação”
pois
“ao fundamentar a suposta responsabilidade das apelantes e condená-las ao pagamento de R$ 51.445,75, pelos danos materiais decorrentes dos pagamentos realizados entre janeiro de 2018 e abril de 2019, a r. sentença apelada se limitou a afirmar que seria possível a aplicação da legislação consumerista ao caso concreto e que supostamente houve falha na prestação dos serviços (...) ignorando completamente que, no caso concreto, inexiste qualquer ato ilícito capaz de ensejar à indenização da DATORA. Em verdade, conforme exaustivamente demonstrado, não há qualquer vício seja no contrato firmado ou na prestação dos serviços”.

Alegam que
“não há que se falar em responsabilidade objetiva das apelantes, uma vez que a relação não se enquadra nas hipóteses do Código de Defesa do Consumidor”
tratando-se de
“relação comercial estabelecida entre pessoas jurídicas, de modo que a apelada se utiliza da tecnologia disponibilizada pela DATORA para fornecer o serviço de localização rastreamento a terceiros (...) o serviço prestado pelas apelantes é utilizado pela I9WEB em seu processo produtivo, a fim de disponibilizar no mercado sua atividade, agindo como empresária/comerciante, não se enquadrando, em decorrência, no que dispõe a legislação consumerista”

Discorrem, ainda, acerca da ausência de demonstração de qualquer elemento capaz de ensejar os supostos danos suportados pela autora, assim afastando por completo a responsabilidade de indenizar das apelantes, visto que
“para que restasse configurado o nexo causal entre qualquer conduta das apelantes e os alegados danos sofridos pela apelada, seria imprescindível que ele fosse a causa direta e imediata do dano causado. Todavia, os pagamentos realizados pela I9WEB são completamente devidos, uma vez que os serviços foram usufruídos por todo o período”

Pedem, pois, o provimento do apelo, para que, reformada a sentença, seja julgando integralmente improcedente os pedidos iniciais, devendo autora arcar com a totalidade do ônus sucumbencial.

I9WEB SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA ME interpôs recurso de apelação adesivo Id. no 146035165, sustentando que
“verificada a mora do fornecedor na prestação dos serviços, a par de responder pela reparação plena dos prejuízos do consumidor, materiais e/ou morais (CC, art. 395 caput), deve ele se sujeitar também às penalidades impostas ao consumidor pela inadimplência (...) não tendo prestado os serviços a contento e estando em mora com a requerente, deve a requerida pagar imediatamente à reclamante o valor de R$ 50.184,00”

Alega que, reconhecida a falha na prestação dos serviços e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, resta configurada a responsabilidade civil objetiva, que se dá, independentemente da existência de culpa do fornecedor pelos danos causados, em decorrência dos defeitos relativos à prestação dos serviços, assim fazendo jus a Indenização por Danos Morais
in re ipsa,
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Pede, pois, o provimento do apelo, para que, reformada a sentença, a Ré/apelante/apelada seja condenada ao pagamento da multa contratualmente prevista, no valor de R$ 50.184,00 e a ressarcir moralmente pelos danos sofridos no valor de R$ 20.000,00, aplicando a mesma a integralidade das verbas sucumbenciais.

A autora ofertou as contrarrazões de Id. no

146035167, enquanto a Ré contrarrazoou no Id. no 146035169, ambos com postulações recíprocas de desprovimento do apelo adversário.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 23 de janeiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T
O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

I9WEB SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA ME ingressou com a presente ação de Rescisão Contratual contra DATORA MOBILE TELECOMUNICAÇÕES S/A e VDF TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO alegando que é uma empresa atuante do ramo de tecnologia, na área de rastreamento auto gerenciado de veículos, e a contratação com empresa de telefonia é primordial para seu negócio, e em 30.11.2017 contratou o primeiro plano com a empresa ré, que previa o fornecimento de 500 chips pelo valor de R$ 1.950,00 (mil novecentos e cinquenta reais) e, em 19/02/2018 contratou o segundo plano de telefonia pelo valor de R$ 5.251,00 (cinco mil duzentos e cinquenta e um reais), com 1.000 chips telefônicos.

Diz que, começou a ter problemas, após a contratação do segundo plano, e após muito desgaste e reclamações, apenas em julho de 2019 conseguiu encerrar a utilização dos 1.500 chips contratados.

Afirma que, ao solicitar a rescisão contratual, foi cobrado pelas rés, multa pelo cancelamento do contrato, tendo as rés efetuado protesto indevidamente no valor de R
$ 27.
686,68, assim, pleiteou pela sustação do protesto, a determinação de que as requeridas se abstenham de inserir o nome da empresa nos órgãos de proteção ao crédito, a rescisão contratual e a condenação das requeridas ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 51.445,75 e danos morais no montante de R$ 20.000,00.

O pedido da autora foi julgado parcialmente procedente pelos seguintes fundamentos: (cf.Id. no 146035156)

“Ao analisar o feito verifico que este admite o julgamento no estado em que se encontra, na medida em que desnecessário se mostra a produção de outras provas, além da prova documental já existente nos autos (art. 347, CPC). Destaco, que o c. STJ, em v. acórdão relatado pelo eminente Ministro Athos Carneiro, assim decidiu em situação similar:

"Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente discrição do magistrado no exame da necessidade ou não da realização da prova em audiência ante as circunstâncias de cada caso e a necessidade de não ofender o princípio basilar do pleno contraditório."[1]

Vale ressaltar que o Código de Processo Civil adotou o princípio do livre convencimento do juiz, de sorte que cabe a ele, como destinatário da prova, verificar a real necessidade de outros elementos para formação do próprio convencimento. Nesse sentido é pacífico o entendimento da doutrina e jurisprudência, ao que o eg. Tribunal de Justiça de Mato Grosso já assentou:

(...)

Outrossim, o julgamento antecipado da causa vertente não representa cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório, evitando-se que a causa tenha seu desfecho protraído, homenageando-se, desse modo, a tão colimada celeridade processual.

Com efeito,

(...)

Assim, com esteio nos ensinamentos jurisprudenciais firmados pelos Tribunais Superiores, diante das provas já produzidas nos autos e da ausência de pedido das partes para a produção de outras provas, passo ao julgamento antecipado da lide nessa oportunidade.

Cinge a controvérsia sobre o descumprimento contratual e a ocorrência de danos materiais e morais.

Pois bem.

Ab initio, existe necessidade de se apurar se existe ou não incidência do CDC à hipótese em tela.

O Superior Tribunal de Justiça passou a agregar novos argumentos a favor de um conceito de consumidor mais amplo. Nesse sentido, através da 3a Turma do STJ houve admissão excepcional da aplicação das normas do CDC a determinados consumidores profissionais, desde que demonstrada, em concreto, a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica.

Note-se que no julgamento do Resp n. 716.877, realizado em 2007, na Terceira Turma o relator, ministro Ari Pargendler, afirmou em seu voto que a noção de destinatário final não é unívoca e que a doutrina e a jurisprudência vinham ampliando a compreensão da expressão destinatário final para aqueles que enfrentam o mercado de consumo em condições de vulnerabilidade.

Na continuidade da evolução de tal raciocínio, a ministra Nancy Andrighi, relatora do recurso no STJ (Resp n. 1.010.834), salientou a admissão da aplicação das normas do CDC a determinados consumidores profissionais, desde que seja demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica.

Com efeito,

“(...) Essa matéria gerou forte divergência na jurisprudência do STJ. Até meados de 2004, a Terceira Turma adotava a posição maximalista, enquanto que a Quarta Turma seguia a corrente finalista, conforme levantamento transcrito no voto-vista da Ilustre Ministra Nancy Andrighi no CC no 41.056/SP, julgado pela 2a Seção em 23.06.2004.

Em 10/11/2004, a Segunda Seção, no julgamento do Resp no 541.867/BA, Rel. p/ Acórdão o Ilustre Min. Barros Monteiro, acabou por firmar entendimento centrado na teoria subjetiva ou finalista, posição hoje consolidada no âmbito desta Corte.

(...)

A jurisprudência, posteriormente, evoluiu para admitir uma certa mitigação da teoria finalista na hipótese em que, embora não verificada a condição de destinatário final, constata-se a vulnerabilidade do consumidor profissional ante o fornecedor.” (STJ - REsp: 1442674 PR 2014/0059284-8, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 07/03/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2017)

No caso em tela, verifico, elementos para mitigação da teoria finalista adotada pelo CDC, na medida em que não se pode imputar ao autor conhecimento técnico para a solução ou o questionamento dos defeitos anteriores afirmados pelos prepostos da requerida.

Nesse sentido,

(...)

Outrossim, trata-se da figura do consumidor equiparado, prevista no art. 29 do Código de Defesa do Consumidor:

(...)

Seguindo tal raciocínio, o conceito de destinatário final deve ser compreendido como aquele que adquire bens ou serviços postos à disposição indistintamente no mercado e, portanto, acessíveis ao consumidor comum sem que possuam como finalidade única servir de insumo para o desenvolvimento de atividade comercial.

Na hipótese em exame, verifica-se que a parte autora é pessoa jurídica, contudo não detém as mesmas condições técnicas para a demonstração do seu direito. Assim sendo, analisando-se a relação estabelecida entre as partes, reconheço a incidência da legislação consumerista aos feitos em análise nesta ocasião.

Ultrapassada a referida questão, passo a análise das preliminares arguidas em sede de contestação.

As requeridas arguiram a ausência de documentos indispensáveis a propositura da ação, afirmando que a requerente não colacionou aos autos documentos hábeis a comprovar seu direito. Da análise acurada dos autos constata-se que fora juntado contrato social um documento válido a propositura da ação (art. 319, II, CPC), sendo acostado no id. 25474155 – pág. 1/6.

Portanto, REJEITO a preliminar.

Concernente ao mérito, a autora pretende a rescisão contratual e a condenação das requeridas ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 51.445,75 e danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em decorrência da falha na prestação de serviços.

A requerente comprovou a relação jurídica entre as partes, conforme termo de adesão anexo em ids. 25474156 e 25474157. Dos contratos pactuados denota-se que no primeiro documento previa a ativação de 150 linhas e foi pactuado em 30/11/2017 com prazo de 24 meses (id. 25474156 – págs. 1/4). Já o segundo contrato pactuado em 19/02/2018 previa a ativação imediata de 250 linhas e equalização de 20 linhas Vodafone existentes na base, com duração de 36 meses, id. 25474157 – págs. 1/3.

Configurada a aplicação da legislação consumerista, evidencia-se que a responsabilidade civil do fornecedor será objetiva, independendo de culpa, devendo apenas ser comprovado o nexo causal, a conduta do agente e o prejuízo provocado.

(...)

Denota-se no contrato de prestação de serviços que o objeto do pacto era “a prestação do serviço de Planos M2M, Vodafone M2M Mais, Banda Larga e Serviço de Gestão M2M ao CLIENTE, na área de prestação, definida no Termo de Autorização do SMP, que contemple a área de registro do código de acesso contratado”, id. 25474157 – pág. 2.

Do contrato que teve início em fevereiro de 2018, extrai-se que a partir de março houve a necessidade da abertura de inúmeros chamados conforme protocolos n. 201803001893; 201803006846; 201804006664; 10082018; 18102018; 201901010034 (ids. 25474158 – págs. 1/20).

Em sede de contestação a ré afirmou a inexistência de vícios contratuais e a inexistência de penalidade para a empresa em caso de rescisão contratual. Arguiu a ausência de notificação solicitando a rescisão do contrato pactuado prevista nas clausulas 9 e 12 do pacto e a prestação efetiva dos serviços. Além disso, afirmou a legalidade da multa contratual vez que tais contratos preveem a fidelização do cliente para fornecer descontos ao contratante.

O Código de Defesa do Consumidor dispõe no § 1° do art. 14, a seguinte redação:

(...)

A respeito da resolução contratual por inadimplemento, o artigo 475 do Código Civil dispõe que:

(...)

O autor requereu a condenação da ré ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 51.445,75 (cinquenta e um mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), referente aos pagamentos realizados no período de Janeiro/2018 a Abril/2019.

Caberia a ré demonstrar que não houve falha na prestação dos serviços prestados, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, II, CPC).

É inegável a toda evidência o caráter de adesão do contrato pactuado, uma vez que se qualquer exigência fosse feita pela autora, a compra não seria realizada. A questão da caracterização do contrato de adesão não se cinge apenas à forma como fora levado a efeito, porém, se a parte adquirente é hipossuficiente na relação contratual a ponto de não poder levar a termo qualquer exigência, sem ver frustrado o negócio, também por isso se constitui.

O referido contrato impôs ao contratante o ônus do pagamento de altos valores a título de utilização dos serviços e, por outro lado, a contratada não entregou um serviço com a qualidade necessária para o cumprimento das suas obrigações. Nesse caso a empresa ré tinha uma obrigação de resultado, onde o objeto de contratação era das linhas telefônicas para transmissão dos dados dos veículos fiscalizados via satélite, cujo funcionamento não se realizou de forma eficaz, causando prejuízos à parte autora.

Nas palavras de GONÇALVES[3]:

(...)

O Superior Tribunal de Justiça, já possui o entendimento:

(...)

Resta evidente uma falha na prestação dos serviços da empresa ré, ante os inúmeros protocolos de erros apresentados pelas linhas telefônicas, conforme documentos anexados em ids. 25474158 – págs. 1/20.

Nesse sentido, constata-se que a requerida descumpriu com a obrigação pactuada, dando ensejo à resolução do contrato por inadimplemento e ao dever de restituir a importância que recebeu como preço do uso das linhas telefônicas.

Nesse sentido, colaciono o julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

(...)

A requerida não trouxe nenhuma prova que pudesse impedir, modificar ou extinguir o direito da parte autora, assim, as provas produzidas nos autos estão por corroborar com os fatos narrados pela autora, revelando-se como causa idônea e suficiente para a rescisão contratual e a restituição dos valores pagos a título de danos materiais (art. 475, CC).

O dano material é o prejuízo financeiro efetivamente sofrido pela vítima, causando diminuição do seu patrimônio. A doutrina ensina:

(...)

Portanto, toda vez que alguém sofrer uma diminuição no seu patrimônio, decorrente de ilicitude praticado por outrem, estará experimentando um prejuízo material, ou seja, sofrendo um dano, que, para existir no Direito brasileiro deve representar uma efetiva redução no acervo dos bens materiais. Por óbvio, o intuito da restituição é sempre restituir ao status quo ante.

Aliás, conforme dispõe o artigo 944 do Código Civil: “A indenização mede-se pela extensão do dano”.

Restou comprovado o pagamento do montante de R$ 51.445,75 (cinquenta e um mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), conforme comprovantes anexos em ids. 25474160 – págs. 2/31.

Assim, se torna procedente o pedido de indenização por danos materiais.

Por fim, no tocante a indenização por danos morais, o autor afirmou que o protesto n. 19090745, foi realizado de forma indevida, pois não deu causa a rescisão contratual.

O enunciado n. 272 da súmula de jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que: A pessoa jurídica pode sofrer dano moral. (STJ, Súmula 227, segunda seção, j. 8/9/1999, p. DJ 8/10/1999, p. 126).

Não obstante, os enunciados n. 189 e n. 286 das Jornadas de Direito Civil do Conselho de Justiça Federal orientam que:

“Enunciado n. 189 - Art. 927: Na responsabilidade civil por dano moral causado à pessoa jurídica, o fato lesivo, como dano eventual, deve ser devidamente demonstrado”. (grifo nosso)

“Enunciado n. 286 - Art. 52: Os direitos da personalidade são direitos inerentes e essenciais à pessoa humana, decorrentes de sua dignidade, não sendo as pessoas jurídicas titulares de tais direitos”. (Sublinhado nosso)

Conforme se extrai da exordial o requerente afirmou que “gradativamente os chips da ré foram sendo desativados e substituídos por outras operadoras, e a partir de julho de 2019 o autor conseguiu encerrar a utilização dos 1.500 chips contratados”, id. 25474153 – pág. 3. De outro lado a parte ré afirmou que os débitos cobrados são regulares em decorrência da rescisão antecipada do contrato. A cláusula 3a do contrato aditivo pactuado em 19/02/2018 dispõe:

Cláusula 3a – Na hipótese de rescisão/resilição antecipada do Serviço Móvel Pessoal para Aplicações Máquina-Máquina (M2M) ou de transferência para o Plano de Serviço com valor mensal inferior ao contratado, durante o prazo de permanência, o CLIENTE estará sujeito a multa proporcional aos meses faltantes para o término da permanência (pró-rata), cuja base de apuração será a data de ativação de cada linha contratada via TERMO DE ADESÃO AO(S) SERVIÇO(S) VODAFONE objeto da rescisão/resolução ou de acordo com a data de ativação de cada linha contratada na última adição a este presente termo feita através de ADITAMENTO AO TERMO DE ADESÃO AO(S) SERVIÇO(S) VODAFONE ou de acordo com a data de ativação de cada linha contratada via correio eletrônico (last flow). Desde já é ciente e concorda com os termos da multa de 50% (cinquenta por cento) do valor constante na coluna “Valor Promocional” descritos no item (ns) de serviço(s) presentes no TERMO DE ADESÃO AO(S) SERVIÇO(S) VODAFONE ou dos valores constantes na coluna “Valor Promocional” descritos no item (ns) de serviço(s) presentes no ADITAMENTO AO TERMO DE ADESÃO AO(S) SERVIÇO(S) VODAFONE multiplicada pela quantidade de meses de faltantes para completar o prazo total de vigência acordado. O plano considerado para o calculo desta multa deverá ser o plano/“Valor Promocional” vigente contratado via termo de adesão ou aditivo.

Contudo, ante a evidente falha na prestação de serviços a cobrança da multa se mostra indevida.

(...)

Nesse diapasão, embora a pessoa jurídica possa “sofrer” dano moral, para tanto, referida lesão extrapatrimonial, ao contrário do que se dá em relação às pessoas físicas, deverá resultar de uma ofensa efetiva e objetivamente considerada, o que impõe às pessoas jurídicas o dever de demonstrar o fato lesivo, considerado este como o ato ilícito, que contra ela tenha sido perpetrado.

No caso dos autos, a situação narrada não enseja o reconhecimento de fato lesivo externo/público ou ato ilícito que envolva valor fundamental que seja passível de indenização por dano moral da pessoa jurídica requerente, o que impõe a improcedência da pretensão indenizatória.

(...)

No caso em apreço, o nome da parte autora não chegou a ser negativado, pois quando recebeu a notificação de que poderia sofrer restrições ingressou com a presente ação. Ou seja, não teve o nome maculado, tampouco o crédito restringido, enfim, a irresignação não ultrapassa a barreira do incômodo.

Por fim, em atenção ao disposto no art. 489, §1o, IV, do CPC, ressalto que todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar na conclusão adotada por este Magistrado na prolação da sentença foram analisados, portanto, não havendo falar em ausência de fundamentação.

Ante o exposto, confirmo a liminar concedida em id. 25528548 e, nos termos do artigo 487, I do CPC, e, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para DECLARAR RESCINDIDO O CONTRATO firmado entre as partes e, CONDENAR a requerida ao pagamento da quantia de R$ 51.445,75 (cinquenta e um mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), a título de danos materiais, acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetários pelo índice INPC, ambos a partir do efetivo desembolso;

Face a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas e despesas processuais pro rata, bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais recíprocos, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida declarada inexistente, nos termos dos artigos 82, § 2o, 85, § 2o, incisos I a IV, do Novo Código de Processo Civil. ”

Inicialmente, analisando a preliminar de ausência de fundamentação, verifico que razão não assiste à requerida, ora apelante, isso porque não é necessário que o Magistrado, ao proferir sua decisão, tente convencer as partes do seu entendimento, sustentando teses jurídicas, bastando que apresente, fundamentadamente, ainda que de forma sucinta e objetiva, os motivos que o levaram a decidir, como procedido no caso pelo MM. Juiz primevo.

A sentença enfrentou os fatos e fundamentos trazidos pelas partes, não havendo que se falar em ausência de fundamentação.

Passando ao exame do mérito, cumpre esclarecer ser indene de dúvidas a natureza consumerista da relação jurídica existente entre a empresa autora e a empresa ré.

O art. 2o, do CDC, define como consumidor toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Já o fornecedor, conforme ensina o artigo 3o do diploma consumerista, é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado os rigores da teoria finalista para autorizar a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica. Veja-se:

EMENTA:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO, MANTENDO HÍGIDA A DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA EXECUTADA 1. Expediente manejado com nítido e exclusivo intuito infringencial. Recebimento do reclamo como agravo regimental. 2. É vedado a este Tribunal apreciar violação de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento. 3. Incidência dos óbices das súmulas 5 e 7/STJ, no tocante às teses de inexigibilidade das cédulas de crédito, vulnerabilidade e hipossuficiência da recorrente e ocorrência de fraude na operação de transferência dos títulos. Tribunal local que, com amparo nos elementos de convicção dos autos e nas cláusulas contratuais, entendeu não existir circunstâncias capazes de ensejar a ineficácia, anulação ou invalidade da cédula de crédito, tampouco de provas aptas a corroborar a alegação de que tenha ocorrido cessão de créditos, fraude ou conduta capaz de gerar prejuízos à ora insurgente e demonstração da vulnerabilidade e hipossuficiência da insurgente. Impossibilidade de reexame de fatos, provas e cláusulas contratuais. 4. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo, podendo, no entanto, ser mitigada a aplicação da teoria finalista quando ficar comprovada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica. O Tribunal de origem asseverou não ser a insurgente destinatária final do serviço, tampouco hipossuficiente. Inviabilidade de reenfrentamento do acervo fático-probatório para concluir em sentido diverso, aplicando-se o óbice da súmula 7/STJ. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. (EDcl no AREsp 265.845/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2013, DJe 01/08/2013)

EMENTA:
“DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. VULNERABILIDADE. EQUIPARAÇÃO. CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. POSSIBILIDADE. (...). 4. Em uma relação interempresarial, para além das hipóteses de vulnerabilidade já consagradas pela doutrina e pela jurisprudência, a relação de dependência de uma das partes frente à outra pode, conforme o caso, caracterizar uma vulnerabilidade legitimadora da aplicação da Lei 8.078/90, mitigando os rigores da teoria finalista e autorizando a equiparação da pessoa jurídica compradora à condição de consumidora. Precedentes. 5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 1415864/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020)

Na situação dos autos, a incidência do referido Diploma justifica-se na medida em as partes não estão em patamar de igualdade, ao menos no que toca ao aspecto técnico. Ademais, é evidente que a autora, pessoa jurídica, é consumidora do serviço ofertado pela ré.

Fixada essa premissa, em se tratando de relação de consumo, a responsabilidade da fornecedora/ré é objetiva (CDC, art. 14), de modo que, independente de culpa ou dolo, deve responder por eventuais danos causados ao consumidor, competindo-lhe, ainda, o ônus de comprovar a regularidade do serviço prestado (CDC, art. 6o, VIII).

Ocorre que
, mesmo dispondo de amplos meios probatórios para comprovar a regularidade do serviço prestado, a Empresa/ré nada juntou aos autos que dessa sustentação à sua objeção; aliás, conforme se infere dos autos, ela não se dignou a apresentar qualquer documento de cunho efetivamente probatório no transcorrer do processo. Em contraponto,
ainda que não sejam inequívocas quantos aos fatos narrados nos autos, as provas apresentadas com a inicial
favorecem a alegação autoral de demora e ineficiência do serviço contratado, não havendo censura a ser feita à definição sentencial de que
“a requerida não trouxe nenhuma prova que pudesse impedir, modificar ou extinguir o direito da parte autora, assim, as provas produzidas nos autos estão por corroborar com os fatos narrados pela autora, revelando-se como causa idônea e suficiente para a rescisão contratual e a restituição dos valores pagos a título de danos materiais (art. 475, CC).
”

Assim, como a
ré/apelante não provou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela autora, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe impõe o art. 373, II, CPC/15, inclusive independentemente da inversão do ônus da prova (CDC, art. 6, VIII), ou seja, como não comprovou a adequada prestação do serviço contratado, deve ser condenada a indenizar a empresa/autora pelo
prejuízo material sofrido.

Quanto a Indenização por Dano Moral, é certo que a “pessoa jurídica pode sofrer dano moral” (STJ, Súmula no 227), porém, diferente do que se tem em relação à pessoa natural, para a caracterização do dever de indenizar, exige-se inequívoca comprovação de que tenha havido efetivamente dano à sua honra objetiva, vale dizer, que tenha sido atingido o conceito e/ou a credibilidade de que goza perante a sociedade/clientela, afinal, “toda a edificação da teoria acerca da possibilidade de pessoa jurídica experimentar dano moral está calçada na violação de sua honra objetiva, consubstanciada em atributo externalizado, como uma mácula à sua imagem, admiração, respeito e credibilidade no tráfego comercial. Assim, a violação à honra objetiva está intimamente relacionada à publicidade de informações potencialmente lesivas à reputação da pessoa jurídica” (STJ - Quarta Turma - AgRg no AREsp 389.410/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, jugado em 18/12/2014), e, nessa perspectiva, formou-se o entendimento de que, “nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1132603/RO, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, julgado em 27/02/2018), sendo, portanto, o dano à honra objetiva da pessoa jurídica o fator determinante à quantificação do valor indenizatório a título de dano moral, e não as aflições e desprazeres de ordem subjetivas experimentadas pelos sócios, sem olvidar, ainda, conforme pontuou o juiz sentenciante, “
o dano moral não pode ser substitutivo de dano material. Ademais, as despesas processuais estão incluídas na condenação conforme art. 82, §2o do CPC”.

No caso, o nome da parte autora não chegou a ser negativado, pois quando recebeu a notificação de que poderia sofrer restrições ingressou com a presente ação, inexistindo a mínima prova de que a empresa/ autora tenha sofrido excepcional abalo à sua imagem perante a sociedade e à clientela, redução de sua credibilidade, admiração e confiabilidade no mercado.

Diante do exposto, desprovejo ambos os recursos.

Custas recursais
“pro rata”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023